Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705397-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILLA MARIA RIBAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por LEILLA MARIA RIBAS contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0700210-52.2021.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, consistente em indeferir a gratuidade de justiça ao agravante. Em suas razões (ID 23477005), a autora/agravante, requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando que não possui condições financeiras de arcar com as custas e demais despesas processuais sem ocasionar prejuízo para seu sustento e de sua família, pois está acometida de alienação mental, fato esse caracterizado pelo quadro de depressão há mais de 5 (cinco) anos, conforme documentação acostada aos autos. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Incumbe ao Relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, apreciar o pedido concernente à gratuidade de justiça formulado e, se indeferi-lo, fixar prazo para o recolhimento do preparo. Notadamente, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê como pressuposto para a concessão da gratuidade de Justiça a insuficiência de recursos financeiros, entretanto, quando evidente a falta de pressupostos para a concessão da gratuidade, o juiz deverá indeferir tal pleito. 2. Para a obtenção do benefício de gratuidade de Justiça é insuficiente a mera declaração de pobreza, sendo imperiosa a demonstração da necessidade do benefício, em face da presunção relativa de veracidade da referida declaração. 3. Agravos interno e de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1176354, 07224838420188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo nosso - Nesse diapasão, a autora/agravante narra, em sua peça inicial, possuir as seguintes doenças ilustradas por Literatura Médica especializada: Ansiedade generalizada e Episódios depressivos. Reafirma, que se trata de uma patologia grave, crônica e resistente ao tratamento, que inclusive a levou solicitar diversas licenças médicas para tratamento clínico psiquiátrico. Contudo, em que pese a sua declaração de hipossuficiência (ID 23477006), a própria narrativa da autora/apelante denota a sua capacidade econômico-financeira, não havendo justificativa para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por conseguinte, não se encontra caracterizado o estado de penúria da parte autora/agravante, conforme seu contracheque acostado nos autos de origem, de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais, sendo notório que a parte possui padrão de vida bem acima da média na realidade brasileira, em que o salário mínimo equivale a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) e, com esse valor, as pessoas proveem seu sustento e custeiam moradia, vestuário, alimentação, saúde e diversos outros bens necessários. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a autora/agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Brasília, 24 de fevereiro de 2021 18:33:30. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator